Tribunal: TJPA
Processo: 0833639-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833639-81.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MARLY JARDIM DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE FUNERAL. AUXÍLIO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REJEITADA. NÃO HÁ IMPEDIMENTOS LEGAIS QUE PROÍBA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PROVENIENTES DE FONTES PAGADORAS DIVERSAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em face de
Marly Jardim da Penha
, nos autos de Ação de Concessão de Pensão por Morte, movido contra Decisão Monocrática (ID. 11275523), proferido por esta Desembargadora Relatora que conheceu o Recurso de Apelação, negando provimento.

Em síntese, em sua inicial, alegou a autora que era esposa do ex-segurado Milton Martins da Penha, falecido em 23/05/2019, o qual havia se aposentado em 2011 no cargo de Engenheiro Agrônomo junto à SAGRI – Secretaria de Estado de Agricultura, atualmente denominada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP.

Relatou que, após o falecimento do marido, em 05/09/2019, requereu junto ao IGEPREV a concessão de pensão por morte e de auxílio funeral, pedidos administrativos que não foram apreciados até o ajuizamento da ação.

Informou que, ante a não manifestação do IGEPREV a autora foi privada do plano de saúde prestado pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, pois não pôde comprovar e custear referido plano, permanecendo há mais de oito meses sem dar continuidade ao tratamento de sua neoplasia maligna. Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada, requerendo a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, bem como a condenação do IASEP para incluir a autora como beneficiária do plano de saúde.

Em sentença (ID. 6817067), proferida pelo juízo de 1º Grau, foi julgado procedente os pedidos formulados pela autora na inicial.

Inconformado, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação, alegando a impossibilidade de cumulação do pedido de pensão por morte e benefícios previdenciários contrária ao ordenamento jurídico; a impossibilidade de pagamento do auxílio funeral, verba indenizatória. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O IASEP também interpôs Recurso de Apelação aduzindo, em síntese, a impossibilidade de permanência de dependentes no plano após a exclusão do titular e a ausência de vínculo de pensionista com o Estado do Pará, a necessidade de exclusão do IASEP da condenação dos honorários advocatícios, pugnando ao final pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Em Decisão Monocrática (ID. 11275523), houve o conhecimento dos Recursos, sendo negado provimento.

Em face dessa Decisão, a autora Marly Jardim da Penha opôs Embargos de Declaração.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, o IASEP pugnou pelo seu improvimento. (ID. 11843967)

Inconformado, o IASEP também opôs Embargos de Declaração. (ID. 11843968)

Contra a Decisão Monocrática, o IGEPREV interpôs Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo, alegando em suas razões recursais ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, tendo em vista que a decisão de concessão de tutela teria se baseado na súmula nº 729 do STF que estaria eivada de inconstitucionalidade por violar o princípio da legalidade.

Sustenta que deve ser julgado improcedente a pretensão da autora ao recebimento de pensão por morte, em razão de já receber benefício previdenciário, sendo vedado a cumulação de tais benefícios, argumenta por fim impossibilidade de pagamento de auxílio funeral a Agravada, por ser tratar de verba indenizatória e não previdenciária. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos autorais (ID. 12026693)

Em suas contrarrazões, a parte Agravada requer o improvimento do Agravo Interno. (ID 12496582)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão consiste em analisar as alegações de ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada que foi deferida com fundamento na súmula nº 729 do STF que supostamente estaria eivada de inconstitucionalidade por violar o princípio da legalidade, bem como a impossibilidade de concessão de auxílio funeral e pensão por morte à parte agravada

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada.

No que se refere ao pedido de efeito suspensivo e ausência de requisitos de tutela antecipada deferida com fundamento na súmula nº 729 do STF, entendo que sua análise resta prejudicada, tendo em vista que o presente Agravo Interno foi interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do agravante, não existindo possibilidade de sua insurgência ser estendida à decisão de concessão de tutela antecipada, de acordo com o §1º do art. 1.021 do CPC.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
(grifado)

Outrossim, no que se refere ao pagamento de auxílio funeral, conforme já destacado na decisão combatida, o cônjuge, companheiro ou dependente da pessoa falecida, terá direito a concessão de auxílio-funeral correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento referente às despesas do sepultamento, segundo determina o art. 160, inciso II, alínea b da lei estadual nº 5.810/94.

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

b) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento;

Sendo assim, verifico que a agravada/autora juntou aos autos documento suficiente para demonstrar a realização de despesas oriundas do sepultamento, conforme Ids nº 6815687, 6815688, possuindo direito ao recebimento de auxílio-funeral.

Ademais, em relação ao recebimento dos benefícios de pensão por morte, sabe-se que a lei estadual veda o acúmulo de pensão oriundas da mesma fonte provedora, nos termos do que determina o art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Ocorre que, no caso, o benefício que já vinha sendo recebido pela agravada consistia em pensão militar federal, em decorrência do falecimento de seu pai João Amâncio Jardim, conforme documento juntado no ID. 6815684 - Pág. 1, enquanto que o benefício pleiteado ao IGEPREV é em razão do falecimento do cônjuge Milton Martins da Penha (ID. 6815691 - Pág. 1), sendo, portanto, benefícios provenientes de fontes pagadoras diversas, não havendo impedimentos legais ao seu deferimento em favor da Agravada.

É, pois, esse o entendimento adotado por esta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IGEPREV. DIREITO EM PERCEBER RETROATIVOS DA DATA DO ÓBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORA DOS 90 DIAS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. RETROATIVOS QUE DEVEM SER PAGOS A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Cinge-se a controvérsia em ação de cumulação de pensão por morte, ajuizada em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV);

II- O direito aos retroativos da pensão por morte se estendem até a data do óbito caso o requerimento administrativo seja efetuado até 180 dias após a morte, se por filhos menores de 16 anos; ou até 90 dias, para os demais dependentes, de acordo com o art. 74, I da Lei n.º 8.213/91;

III-
In casu
, os retroativos só devem ser pagos até a data do requerimento administrativo, que se deu em 21/11/2014;

IV- Ao Poder Judiciário é vedado a afastabilidade da jurisdição, devendo receber, processar e julgar, todas as demandas que lhe são trazidas, como forma de prevenir e corrigir ameaça ou lesão a direitos;

V- É legal a cumulação de pensões por morte, desde que essas não decorram de mesma fonte provedora e seja constitucional a cumulação de cargos do ex-segurado;

VI- Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação. (gri
fado)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805977-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA (ART. 1.723 DO CC). CUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão por morte à Anideusa da Luz Fonseca, na qualidade de companheira de Benedito Mendes de Jesus, policial militar aposentado falecido em 01/10/2010.

2.

Em observância ao princípio do tempus regit actum (Súmula 340 do STJ), o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigentes na data do óbito do segurado.

3.

No presente caso, restou devidamente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura da apelada com o de cujus, na forma do art. 1.723 do Código Civil.

4.

Ademais, o fato de a apelada já ser beneficiária de pensão paga pelo INSS não obsta o recebimento da pensão por morte ora pleiteada, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos. Precedentes desta Corte de Justiça.

5.

Remessa necessária CONHECIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0211274-24.2016.8.14.0301 - Relator(a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 04/04/2023)

Portanto, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023